Tribunal: TJBA
Processo: 0502721-40.2019.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0502721-40.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Josemar de Jesus Andrade Advogado(s): DAMARES DOS ANJOS COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ACUSADO QUE, AO PRESENCIAR LUTA CORPORAL ENTRE SEU PAI E A VÍTIMA, DESFERE GOLPES DE FACA PELAS COSTAS DA VÍTIMA E INSISTE NA AGRESSÃO MESMO APÓS O DESVENCILHAMENTO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA PELO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE EXPRESSA DA PROVA TESTEMUNHAL E DO INTERROGATÓRIO DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO CLARA, COERENTE E SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Josemar de Jesus Andrade contra acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa, mantendo decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal). Os fatos narrados nos autos indicam que o acusado, ao presenciar seu pai em luta corporal com a vítima, desferiu golpes de faca pelas costas desta e, mesmo após a vítima conseguir se desvencilhar, tentou desferir novo golpe, sendo contido por terceiros. A defesa sustentou, em recurso, ausência de dolo homicida e legítima defesa de terceiro, postulando a desclassificação para lesão corporal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, de modo a justificar a oposição dos embargos declaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração têm a função de sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão de teses já apreciadas. 4. O acórdão embargado analisa minuciosamente a prova oral e documental, destacando o interrogatório do réu e os depoimentos das testemunhas Ronald Carlos Santos Silva e Germínio, que relataram o ataque da vítima pelas costas, bem como o laudo pericial que comprovou as lesões. 5. O voto condutor enfrentou diretamente a tese defensiva, concluindo que a persistência na agressão, inclusive após cessado o perigo inicial, afasta a alegada legítima defesa de terceiro e evidencia indícios de dolo homicida. 6. A decisão embargada apresentou fundamentação clara, lógica e suficiente, com expressa referência ao art. 413 do CPP, à Súmula 438 do STJ e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que, na fase de pronúncia, exige-se apenas juízo de admissibilidade da acusação. 7. Não se caracteriza omissão quando o julgado examina de forma fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, ainda que não responda a cada argumento da defesa. 8. Não há obscuridade quando a fundamentação permite extrair com clareza a linha de raciocínio do colegiado, sendo suficiente para justificar a manutenção da pronúncia. 9. A utilização dos embargos como sucedâneo recursal com efeito modificativo não encontra amparo legal, salvo hipóteses excepcionais de erro material ou omissão relevante, o que não se verifica no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Embargos de declaração somente se prestam à correção de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não sendo meio idôneo para rediscussão do mérito do julgado.” “Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente e fundamentada, os pontos essenciais da controvérsia, ainda que não responda a todos os argumentos da parte.” “A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação das teses defensivas.” “A persistência do agente em agredir a vítima com faca, mesmo após o fim do risco inicial, afasta a tese de legítima defesa de terceiro e reforça a presença de dolo homicida em tese.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 620 e 413; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 438; STF, HC nº 118.770, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 10.02.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito nº 0502721-40.2019.8.05.0080 em que figura como embargante JOSEMAR DE JESUS ANDRADE e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74